Tribunal: TJDFT
Processo: 0720045-66.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ACIDENTE DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDARIA. FABRICANTE E FORNECEDOR. PRELIMINAR REJEITADA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS. PROVA TÉCNICA. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recursos inominados interpostos pelos réus/recorrentes para reformar a sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial. Os recorrentes foram condenados solidariamente a pagar ao autor/recorrido o valor de R$ 5.288,00 (cinco mil duzentos e oitenta e oito reais), referentes aos danos materiais ocasionados por incêndio ocorrido no veículo do recorrido.
3. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS. Os recorrentes alegam que a causa é complexa, pois demanda a realização de perícia técnica para o deslinde do feito. Sem razão. O artigo 370 do Código de Processo Civil prevê que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. A petição inicial veio instruída com prova técnica elaborada por militar do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, agente dotado de fé-pública e perito em incêndio, razão pela qual é desnecessária nova produção de tal elemento probatório, pois as provas já carreadas aos autos foram suficientes para formar o convencimento da Magistrada. Preliminar rejeitada.
4. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. O 1o réu/recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva, pois alega que não fabricou o produto e, portanto, a responsabilidade deve recair sobre o fabricante da bateria. Sem razão. O fabricante e o fornecedor de produtos e serviços respondem solidariamente pelos vícios que estes vierem a apresentar, conforme disposto nos artigos 12 e 18 do Código de Defesa do Consumidor. Preliminar rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
6. O artigo 14 estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, tratando-se, portanto, de responsabilidade objetiva.
7. Da análise dos autos, verifica-se que o recorrido adquiriu uma bateria para seu veículo em 06.01.2020, conforme demonstra o documento fiscal de ID 22885795. Consta que após 18 (dezoito) dias da data da compra, houve um incêndio no compartimento do motor do automóvel. O laudo pericial elaborado por perito do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal atestou que “(...) o foco inicial, a fonte de calor primária foi um processo de aquecimento na bateria do veículo, resultado de seu mau funcionamento (...)”.
8. Portanto, restou caracterizado um acidente de consumo. O artigo 12 dispõe que o fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos. O § 1o prevê que o produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - sua apresentação; II - o uso e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi colocado em circulação.
9. Quanto aos danos materiais, e diante do nexo de causalidade entre a conduta dos recorridos e os danos experimentados pelo recorrente, há o dever de indenizar, pois estão demonstrados os gastos que foram necessários para a reparação das avarias provocadas pelo acidente de consumo, de modo que o recorrido se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
10. Conheço dos recursos. Preliminares rejeitadas. Nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno os recorrentes solidariamente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, que fixo 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação devidamente corrigido.